Tribunal: TJDFT
Processo: 0705178-11.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Fernando Antônio Tavernard Lima Número do processo: 0705178-11.2019.8.07.0014 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: TAGUA2 SERVICOS ODONTOLOGICOS LTDA - EPP EMBARGADO: RAFAEL GILIARDI PINTO, RAFAEL CALEFFI DECISÃO Embargos declaratórios opostos por TAGUA 2 SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS LTDA. - EPP. Ouça-se a parte embargada. Após, conclusos para inclusão em pauta. Brasília/DF, 18 de junho de 2020. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito